Tribunal: TJDFT
Processo: 0712326-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL. PERÍCIA. REPARAÇÃO DE DANOS.
1. O laudo particular não prevalece sobre o laudo da perícia judicial produzido sob o crivo do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa.
2. A comprovação de nexo de causalidade atestada no laudo pericial autoriza a pretensão de reparar os danos causados no imóvel.